Tribunal: TJBA
Processo: 8073789-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073789-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

AGRAVADO: JOSE AVELINO FILHO

Advogado(s)
:
DAISY MAIA DOS REIS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PLAUSIBILIDADE DA QUITAÇÃO INTEGRAL. COBRANÇA SUPERVENIENTE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. MULTA DIÁRIA FIXADA DE FORMA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência postulada na exordial para determinar à instituição financeira ré que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, exclua o nome do autor dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais), limitada ao valor da causa, diante da alegação de quitação integral de contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes. O autor juntou documentos indicando a quitação do contrato em outubro de 2022, mas continuou a ser cobrado em 2023 e teve seu nome negativado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência; (ii) aferir a razoabilidade e legalidade da multa diária fixada para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos acostados aos autos originários, especialmente o extrato de consignações encerradas e o termo de quitação emitido pelo sistema SOUGOV, conferem verossimilhança à alegação do autor de quitação antecipada do contrato, justificando a medida liminar.

4. A manutenção da inscrição em cadastros restritivos de crédito antes da resolução da lide mostra-se desproporcional em casos de controvérsia sobre a existência de débito, sendo ônus da instituição financeira demonstrar a legalidade da cobrança.

5. O perigo de dano está evidenciado pelos efeitos negativos imediatos da negativação do nome do consumidor, o que justifica a concessão da tutela para evitar prejuízos de difícil reparação.

6. A fixação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) encontra amparo nos arts. 297 e 536, § 1º, do CPC, revelando-se adequada ao porte econômico da instituição financeira e ao fim de coagir o cumprimento da obrigação de fazer.

7. A multa não gera enriquecimento indevido, pois sua exigibilidade está condicionada ao descumprimento da ordem judicial, podendo ser revista oportunamente, caso necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:

1.
É legítima a concessão de tutela de urgência para suspender cobranças e retirar o nome do consumidor de cadastros de inadimplentes quando há elementos que indiquem a quitação do contrato.

2.
A multa diária prevista no art. 536, § 1º, do CPC
d
eve
ser fixada com valor compatível com o porte econômico do devedor, para assegurar o cumprimento efetivo da obrigação de fazer.

3.
A incidência da multa cessa com o cumprimento da ordem judicial, afastando risco de enriquecimento indevido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8073789-07.2025.8.05.0000
, figurando como agravante

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, e como

agravado
JOS
É
AVELINO FILHO.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.